Tribunal: TJSP
Processo: 1003313-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - ilegitimidade passiva do Banco Bradescard não configurada - autora que se insurge contra as cobranças por ele perpetradas - perda superveniente do objeto não caracterizada - réu que sustenta a legitimidade do débito - cancelamento da cobrança pelo terceiro interessado - pedido declaratório de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - ilegitimidade passiva do Banco Bradescard não configurada - autora que se insurge contra as cobranças por ele perpetradas - perda superveniente do objeto não caracterizada - réu que sustenta a legitimidade do débito - cancelamento da cobrança pelo terceiro interessado - pedido declaratório de inexigibilidade do débito acolhido - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido em parte, para esse fim.